Tribunal: TJSP
Processo: 1505723-20.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Preliminares de nulidade do processo – nulidade do processo, ou por falta de fundamentação na sentença sobre tese de defesa, ou por irregularidade no reconhecimento fotográfico. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Não provimento ao recurso.